Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713414-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: JUVENILIO QUEIROZ DOS REIS - ME DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão embargada, uma vez que não está devidamente fundamentada e não há qualquer impedimento para que sejam feitas pesquisas por meio de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Civil e/ou consulta ao sistema CRCJUD. Sem razão, inicialmente, a embargante. Não vislumbro os vícios apontados, uma vez que, conforme constou da decisão embargada, as pesquisas requeridas estão ao alcance da parte, não se justificando qualquer intervenção judicial. A embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido na estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator